Tribunal: STF
Processo: MS 40333
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Newton Carneiro da Cunha, em face do Acórdão nº 892/2025, do Plenário do Tribunal de Contas da União, nos autos da TC nº 045.381/2021-6, instaurada pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, que versa sobre o investimento realizado pela Fundação em 12/08/2011, consubstanciado na aquisição de Debêntures de emissão da Galileo Gestora de Recebíveis S.A. (“Debêntures Galileo” ou “Debêntures”).
Em sua petição inicial, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU.
O impetrante narra que foi Diretor da Petros entre os anos de 2007 e 2015, mas em 2021 tomou conhecimento de que foi incluído como investigado no Processo TC nº 045.381/2021-6, em trâmite no TCU, instaurado pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros para apurar fatos, identificar responsabilidades e quantificar possíveis danos causados, no que se refere à tomada de decisão de investimento na Galileo Gestora de Recebíveis SPE S.A.
Afirma que as Debêntures Galileo já haviam sido objeto do Auto de Infração nº 40/2017, lavrado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc.
Destaca que, à época dos fatos, exercia o cargo de Diretor de Administração da Petros, razão pela qual lhe foi imputada responsabilidade por ter participado de reunião ocorrida em 12.8.2011, na qual os membros se manifestaram favoravelmente ao citado negócio, aprovando a aquisição das Debêntures.
Relata que, por meio do Acórdão nº 892/2025, foi condenado solidariamente ao pagamento de débito no valor de R$ 37.428.593,24 e de multa no valor de R$ 500.000,00. Além disso, aponta a imposição da penalidade de inabilitação para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de 8 anos.
Afirma que, não obstante o ato coator esteja eivado de ilegalidades, a discussão neste mandado de segurança se restringe à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU.
Alega que no momento da instauração da tomada de contas especial em análise, em 10.6.2021, já havia decorrido o prazo de cinco anos a que alude a Lei nº 9.873/99.
Salienta que por meio da Ata nº 1850, de 12.8.2011, a Diretoria Executiva, órgão do qual participava, apenas se manifestou favorável à aprovação do investimento em debêntures simples, com base nas análises realizadas pelas áreas técnicas, votando assim, para aprovação do investimento em debêntures Galileo SPE, conforme DE-421/2011.
Nesses termos, sustenta que “os atos praticados pelo Impetrante remontam a 12/08/2011, data da ATA DE-1850. Todavia, ele somente foi notificado formalmente para apresentação de defesa no âmbito da Tomada de Contas Especial em 11/06/2021, o que configura um lapso superior a 09 anos” (eDOC 1, p. 4).
Argumenta que “para os fins dos presentes autos, o cálculo da prescrição deve ser realizado com base nas disposições da Lei n° 9.873/1999 e não da Resolução nº 344/2022! Embora ambas prevejam que prazo prescricional seja de 5 (cinco) anos, esta última impõe uma série de hipóteses para a data de início da contagem do prazo e de interrupção do prazo prescricional, que não estão contempladas na Lei nº 9.873/1999, como se denota dos arts. 4º e 5º da Resolução” (eDOC 1, p. 8).
Destaca que “no presente caso, o ato impugnado ocorreu em 12/08/2011, e o Acórdão 595/2018-TCU é datado de 21/3/2018, ou seja, ou seja, mais de 6 anos depois do ato. Logo, a pretensão punitiva Estatal já foi fulminada pela prescrição antes do primeiro marco interruptivo suscitado pelo TCU nos autos” (eDOC 1, p. 10).
Aduz que “ainda que se admita que a Resolução nº 344/2022 seja aplicável ao presente caso, o que se admite apenas em hipótese, as diversas hipóteses de suspensão e interrupção do prazo prescricional previstos nos arts. 4º e 5º são subterfúgios adotados pelo TCU para driblar as decisões desse e. STF acerca do tema! Na prática, as sucessivas interrupções na contagem da prescrição culminam com uma perpetuação desse prazo, que nunca se esvai” (eDOC 1, p. 11).
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato coator e, no mérito, pugna pela concessão da segurança para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória do TCU, de modo a anular o Acórdão nº 892/2025-TCU-Plenário.
Pleiteia, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.
O Tribunal de Contas da União prestou informações, sintetizadas na ementa a seguir transcrita:

“Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 892/2025-TCU-Plenário, mediante o qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do impetrante, condenando-o em débito solidário e aplicando-lhe multa. 
1. Em preliminar: Inexistência de causa que justifique a distribuição do writ por prevenção à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Necessidade da livre distribuição do feito. 
2. Em Preliminar: Interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo pela impetrante, a impor denegação deste, nos termos da Lei 12.016/2009 e do Regimento Interno do STF. 
3. Em preliminar: carência da ação. A matéria exige exame dos fatos relativos à definição do termo a quo da pretensão alegadamente prescrita, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança, o que exige sua extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF. 
4. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 
5. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da ciência da irregularidade pelo TCU nos processos de fiscalização, denúncia e representação, em que não há um prazo específico para prestar contas. (art. 4º, III e IV, Res. TCU 344/2022; MS 38.978 AgR, Primeira Turma, julgado em 15/8/2023; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024). 
6. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 
7. Prescrição intercorrente: termo inicial da contagem do prazo a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, sendo interrompida, em regra, por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, o que inclui as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022. 
8. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto.” (eDOC 22, p. 1)

A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, conforme parecer assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. MANEJO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL DE 12 (DOZE) ANOS. OCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (eDOC 33, p. 1)

É o relatório. Decido.

Inicialmente, no tocante ao questionamento acerca da distribuição por prevenção da Segunda Turma para esta ação mandamental, não assiste razão ao TCU. Destaco que ambos os mandados de segurança (37.342 e 37.509) suscitam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em tomadas de contas instauradas em atendimento ao Acórdão nº 3.151/2019, assim como ocorre nos presentes autos. 
Assim, os processos têm origem no mesmo ato e, portanto, justifica-se a sua distribuição por prevenção, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.
Ultrapassado esse ponto, registre-se que a questão discutida nos autos diz respeito à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, nos autos da Tomada de Contas Especial 045.381/2021-6.
No caso, trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), em atendimento ao Acórdão nº 3.151/2019–Plenário, exarado nos autos do TC 034.501/2018-5, cuja finalidade foi a de apurar os fatos, quantificar o dano e identificar os responsáveis por prejuízo causado àquela Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), decorrente de investimento realizado em debêntures emitidas pela companhia Galileo Gestora de Recebíveis SPE S.A., doravante denominada Galileo SPE.
A questão remonta a um levantamento realizado pelo TCU, motivado pela necessidade de o Tribunal conhecer melhor os investimentos realizados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), diante da existência de diversos casos noticiados envolvendo irregularidades nesses investimentos, que resultou no Acórdão nº 595/2018, com recomendações ao Conselho Deliberativo da Petros (TC nº 016.257/2017-0 - Relatório de Levantamento).
Em seguida, sobreveio a instauração da TC nº 034.501/2018-5 (Monitoramento - Relatório de Levantamento), para o fim de monitorar as determinações exaradas no Acórdão nº 595/2018, circunscrevendo-se aos três maiores fundos de previdência complementar federais (Previ, Petros e Funcef), que resultou em determinação à Petros de que instaurasse tomada de contas especial em relação a diversos investimentos seus, dentre os quais a aquisição de debêntures do Grupo Galileo (Acórdão nº 3.151/2019).
Daí porque a Petros instaurou a TC nº 045.381/2021-6, ora em análise, que ao final concluiu pela violação dos deveres fiduciários dos envolvidos que culminou em prejuízo da ordem de R$ 11.261.235,64.
Especificamente em relação à prescrição, o Acórdão nº 892/2025-TCU-Plenário assentou sua inocorrência, nos moldes da Resolução nº 344/2022. A propósito, consignou-se que o início da contagem da prescrição ordinária deu-se com o conhecimento da irregularidade ou do dano, constatado em fiscalização realizada pelo Tribunal, na data de 21.3.2018 (Acórdão nº 595/2018-TCU-Plenário).
Indica, ainda, uma série de eventos que teriam interrompido a contagem da prescrição, culminando com as citações dos responsáveis no período compreendido entre 27 e 31 de maio de 2024 (eDOC 13, p. 20).
Nas informações prestadas pelo TCU, verifica-se, ainda, as seguintes considerações:
“69. Definidos os parâmetros para a análise da matéria no caso concreto, cabe inicialmente definir o termo inicial para contagem do prazo prescricional. 
70. No presente caso, trata-se de processo de fiscalização. Dessa forma, nos termos minuciosamente esclarecidos anteriormente, o termo inicial do prazo prescricional ocorre apenas com o conhecimento da infração pela Administração. 
71. Pedimos a vênia para análise tecida no relatório do Acórdão 892/2025-TCU-Plenário, acerca do termo a quo para contagem do prazo prescricional, verbis: 
8. No que se refere à prescrição, a instrução precedente indicou, dentre outras coisas, haver jurisprudência do STF no sentido de que o marco inicial não seja a data de ocorrência do fato, mas o da ciência (ou pelo menos a sua possibilidade) do fato pela Administração Pública. 
9. Uma vez que (i) o prejuízo se materializou entre agosto/2011 e 2014, (ii) o Acórdão dando conta do conhecimento dos fatos foi prolatado em março/2018, e que (iii) a partir de então os autos seguiram o fluxo normal dos trabalhos, com diversos marcos interruptivos, restaram vencidos os argumentos relacionados à prescrição.
10.Adicionalmente, observa-se que, no Relatório Anual concernente a 2014, havia possibilidade de recuperação do ativo na ordem de R$ 14,305 milhões, com o Relatório Anual relativo a 2015 demonstrando que essa possibilidade havia se exaurido totalmente. 
72. Após o início do prazo prescricional, em 21/3/2018, podem ser elencados atos aptos a interrompê-lo, pois, ou são atos inequívocos que importam a apuração do fato (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999) ou são atos em que a lei também atribui efeitos interruptivos, como a citação e decisão condenatória (incisos I e III do art. 2º da Lei 9.873/1999): 
a) 11/6/2021: Data da citação do impetrante pela Petros, causa de interrupção do prazo de prescrição, conforme disposto no inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999 (doc. 2); 
b) 23/4/2025: Data da prolação do Acórdão 892/2025-TCU-Plenário, que condenou o impetrante em débito solidário e multa, sendo essa a última causa de interrupção do prazo de prescrição, conforme disposto no inciso III do art. 2º da Lei 9.873/1999. 
73. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, merece ser rechaçada, no caso concreto, a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU.” (eDOC 22, p. 20-21)

Feita essa síntese fática, passo a analisar a alegação de prescrição.
De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada”. (MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)

No mesmo sentido: RE 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); AgR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012).
A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu à redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).
Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso)

Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).
O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário.
Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.
1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.
2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.
4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).”

Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).
Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade.
De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como defende a autoridade coatora.
Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).
Em igual sentido, dentre vários: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; e MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.
Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:

“Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.
Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.”

Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e de suspensão do lustro prescricional. E isso requer análise detida por parte do Supremo Tribunal Federal.
Pois bem. É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III –Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.008 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2022; grifo nosso)

Confiando-se nessa linha, a Resolução 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal:

“Art. 5º A prescrição se interrompe:
I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;
III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;
IV - pela decisão condenatória recorrível.”

Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU 344/2022).
Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.
Explico.
Prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes, bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.
Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.
Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.
Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas.
A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica.
Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas a